Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-29.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Furto qualificado. Tentativa. Rompimento de obstáculo. Perícia técnica. Inexistência.
I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos e 6 meses de reclusão pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o crime foi consumado ou tentado; (ii) se a falta de perícia técnica afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo.
III. Razões de decidir
3. Há tentativa de furto se o agente é surpreendido ainda no interior da caixa subterrânea de companhia telefônica, ainda que já tenha rompido os cabos metálicos que pretendia subtrair.
4. A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
5. As declarações das testemunhas – policial militar e empregado da companhia telefônica - de que encontraram a tampa de acesso à caixa subterrânea da companhia telefônica com sistema de travamento rompido, confirmadas pela confissão do réu, de que utilizou pedaço de ferro para abrir a tampa, são provas suficientes de que houve rompimento de obstáculo.
IV. Dispositivo 6. Apelação provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 158, 167 e 564, III, “b”.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 22.3.24.